Tribunal: TJES
Processo: 0000076-43.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-43.2024.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHEISON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou às sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se a defesa contra a condenação, com pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, bem como fixação de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente, sem autorização legal, sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia.
A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, autos de constatação provisória e definitiva da droga, laudos periciais da arma de fogo e munições, bem como demais documentos oficiais constantes dos autos.
A autoria delitiva resta demonstrada pela prisão em flagrante do apelante, pela apreensão de entorpecente e arma de fogo em local por ele indicado e sob sua posse, além da confissão quanto à propriedade do material ilícito.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação.
A alegação defensiva de que a droga se destinava a consumo próprio não encontra respaldo nos autos, sendo incompatível com as circunstâncias da apreensão, a presença de arma de fogo e munições, e o contexto fático delineado.
É juridicamente possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante na mesma pessoa, não afastando a caracterização do crime de tráfico a eventual condição de usuário do agente.
Inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, diante da robustez do conjunto probatório.
Na ausência de Defensoria Pública atuante, é devida a fixação de honorários ao advogado dativo, aplicando-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV, e 28; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.09.2019; TJES, Apelação Criminal nº 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28.07.2021; TJES, ApCr nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000076-43.2024.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEISON DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: THYAGO ORNELAS LIMA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHEISON DOS SANTOS
, inconformado com a sentença inclusa no id 16703869, prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

No dia 06 de setembro de 2024, por volta das 17h05min, na Rua Vinte e Seis, bairro Floresta, Conceição da Barra/ES,
JHEISON DOS SANTOS
foi flagrado guardando entorpecentes destinados ao tráfico de drogas, sem que ele tivesse autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, também mantida no local, sem que ele tivesse autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e local descritas, os militares foram cientificados por investigadores da Polícia Civil deste município acerca da existência de um homem foragido, chamado Jheison dos Santos, o qual estaria no bairro Floresta.

Ao chegarem na localidade, os policiais identificaram a residência em que ele estaria, sendo atendidos por Tatiana Alves dos Santos, responsável pelo imóvel, que franqueou a entrada dos militares.

No interior da residência, o denunciado foi visualizado e tentou se evadir para outro cômodo, porém, sem êxito. Ato contínuo, por meio da busca pessoal, foi descoberta a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie, mantida no bolso traseiro da bermuda do imputado.

Outrossim, o acusado afirmou possuir uma arma de fogo guardada em uma mochila verde, no quarto ao lado. Assim, ao abrir a referida mochila, descobriu-se 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, carregado com 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre, além de 02 (duas) sacolas, uma delas contendo uma porção de maconha e a outra contendo 24 (vinte e quatro) munições de calibre .38.

Ademais, o acusado possui registros criminais relevantes, conforme elencado nas págs. 49/50.

Indícios suficientes de autoria e materialidade induvidosos diante da documentação juntada aos autos.

Assim agindo,
JHEISON DOS SANTOS
incorreu na conduta criminosa tipificada no
art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JHEISON DOS SANTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, postula o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado e da fotografia, todos inclusos no id 16703836
,
e ainda,
do Laudo de Exame Químico do id 16703845 e do Laudo de Exame de Arma e Material do id 16703862, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que
JHEISON DOS SANTOS
, ao ser interrogado pela autoridade policial (termo de declaração incluso no id 16703836), expôs a intenção de permanecer calado.

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 16703858), confessou a propriedade da arma e da substância entorpecente apreendida
s
, vindo a afirmar que não seria traficante. Disse ainda, que as drogas seriam para seu consumo próprio, e que consumiria 08 (oito) cigarros de maconha por dia.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Wagner Reuter Barros Mota e Janusa Silva Neres (termos de declarações inclusos no id 16703836), assim descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do ora apelante
JHEISON DOS SANTOS
, bem como na apreensão das drogas:

[...] QUE: o declarante atendeu a ocorrência e, assim ratifica os seguintes termos: “Nesta data, 06 de setembro de 2024, por volta das 14h, a guarnição da RP 5161, composta pelo Cabo PM Wagner Reuter e pela Soldado PM Neres, recebeu informações da equipe da Polícia Civil de Conceição da Barra/ES (Investigadores Grayce Dantas e Matheus Antonio), dando conta de que o foragido da justiça JHEISON DOS SANTOS, estaria no bairro floresta, Sede de Conceição da Barra. Diante de tal informação, foi solicitado apoio da RP 4455 (Cb PM Maia e Sd PM Rodrigues) e da RP 4277 (Sd PM Wilker e Sd PM Nascimento). Juntamente com a equipe de Polícia Civil, as guarnições deslocaram até identificar o local onde JHEISON estaria. Na residência em questão, foi feito contato com a Senhora Tatiana Alves dos Santos, responsável pelo imóvel, que de modo espontâneo franqueou a entrada dos policiais para verificar a denúncia. Ao adentrarmos na residência, JHEISON foi visualizado pelos militares e tentou se evadir para outro cômodo do imóvel, sendo acompanhado e detido. Após a revista pessoal, foi arrecadada a quantia de R$46,00, em espécie, no bolso traseiro da bermuda de JHEISON. Ele informou ainda que possuía uma arma de fogo, tipo revólver, e que ela estaria, numa mochila de cor verde, no quarto ao lado. Deste modo, foi localizado no interior desta mochila, pertencente a JHEISON, um revólver, marca Taurus, calibre .38, carregado com 06 munições intactas do mesmo calibre, em bom estado de conservação e apto a realizar disparos, além de 02 sacolas, uma delas contendo porção de maconha, e a outra contendo mais 24 (vinte e quatro) munições de calibre .38. JHEISON relatou aos Policiais que teria fugido, a pé, do distrito de Sayonara, Conceição da Barra/ES, após participar de um atentado contra Policiais Militares há poucos dias, conforme BU nº 55534130, levando consigo o material apreendido: revólver, maconha para venda e munições. Importante ressaltar que JHEISON possui passagens no sistema penitenciário por homicídio, sendo suspeito em diversos homicídios recentes, conforme BU’s 55466397, 55489221 e 55332223. Em seguida, o conduzido foi apresentado no hospital de Conceição da Barra/ES, onde a equipe médica não diagnosticou qualquer lesão recente. Diante do estado flagrancial, o conduzido foi apresentado sem lesões corporais recentes à Autoridade Policial de Plantão em São Mateus.”; QUE a porção de maconha não foi pesada, pois não havia balança na delegacia, mas foi juntada uma foto no procedimento; que acredita que a porção de maconha encontrada possua mais de 40 gramas. [...]. (Policial Militar Wagner Reuter Barros Mota – termo de declaração incluso no id 16703836).

[...]: que ciente do teor do BU: 55618358, e, novamente, reitera QUE: Confirma os fatos narrados no BU, a saber: “Nesta data, 06 de setembro de 2024, por volta das 14h, a guarnição da RP 5161, composta pelo Cabo PM Wagner Reuter e pela Soldado PM Neres, recebeu informações da equipe da Polícia Civil de Conceição da Barra/ES (Investigadores Grayce Dantas e Matheus Antonio), dando conta de que o foragido da justiça JHEISON DOS SANTOS, estaria no bairro floresta, Sede de Conceição da Barra. Diante de tal informação, foi solicitado apoio da RP 4455 (Cb PM Maia e Sd PM Rodrigues) e da RP 4277 (Sd PM Wilker e Sd PM Nascimento). Juntamente com a equipe de Polícia Civil, as guarnições deslocaram até identificar o local onde JHEISON estaria. Na residência em questão, foi feito contato com a Senhora Tatiana Alves dos Santos, responsável pelo imóvel, que de modo espontâneo franqueou a entrada dos policiais para verificar a denúncia. Ao adentrarmos na residência, JHEISON foi visualizado pelos militares e tentou se evadir para outro cômodo do imóvel, sendo acompanhado e detido. Após a revista pessoal, foi arrecadada a quantia de R$46,00, em espécie, no bolso traseiro da bermuda de JHEISON. Ele informou ainda que possuía uma arma de fogo, tipo revólver, e que ele estaria, numa mochila de cor verde, no quarto ao lado. Deste modo, foi localizado no interior desta mochila, pertencente a JHEISON, um revólver, marca Taurus, calibre .38, carregado com 06 munições intactas do mesmo calibre, em bom estado de conservação e apto a realizar disparos, além de 02 sacolas, uma delas contendo porção de maconha, e a outra contendo mais 24 (vinte e quatro) munições de calibre .38. JHEISON relatou aos Policiais que teria fugido, a pé, do distrito de Sayonara, Conceição da Barra/ES, após participar de um atentado contra Policiais Militares há poucos dias, conforme BU nº 55534130, levando consigo o material apreendido: revólver, maconha para venda e munições. Importante ressaltar que JHEISON possui passagens no sistema penitenciário por homicídio, sendo suspeito em diversos homicídios recentes, conforme BU’s 55466397, 55489221 e 55332223. Em seguida, o conduzido foi apresentado no hospital de Conceição da Barra/ES, onde a equipe médica não diagnosticou qualquer lesão recente. Diante do estado flagrancial, o conduzido foi apresentado sem lesões corporais recentes à Autoridade Policial de Plantão em São Mateus.”; [...]. (Policial Militar Janusa Silva Neres – termo de declaração incluso no id 16703836).

Ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 16703858), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, acrescentando que tinham informações de que o acusado já era conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico e homicídios na região.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/20, não merece prosperar.

Por fim, em relação à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Thyago Ornelas Lima Reis – OAB/ES nº 39.389.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Thyago Ornelas Lima Reis – OAB/ES nº 39.389 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) ao Dr. Thyago Ornelas Lima Reis – OAB/ES nº 39.389, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)